Tribunal: STF
Processo: HC 187526
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    A Ministra Rosa Weber encaminhou estes autos à Presidência com o seguinte despacho: 
    “Referente à Petição STF nº 47.217/2020. 
    O presente habeas corpus foi impetrado por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos em favor de Calebe Rebouças Marcondes Veríssimo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 589.103/SP (evento 5). 
    A Defesa, por intermédio da referida petição, aponta prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do HC 183.942/SP. 
    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte. ”
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, verifico que o Ministro Ricardo Lewandwoski, ao apreciar o HC nº 183.942, a ele negou seguimento.
    Essa decisão transitou em julgado aos 28/4/20.
    Logo, por incidir na espécie o regramento do § 2º do art. 69 do RISTF, determino o retorno dos autos ao gabinete da Ministra relatora. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente